Tribunal: CARF
Processo: 10880.967430/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.967430/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.560 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2007
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF N. 177.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologadas, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário para reconhecer o direito a um crédito adicional de R$492.997,91, relativo
ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2007, e homologar as compensações realizadas
até o limite do crédito disponível.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.967430/2012-41
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.560 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967430/2012-41

Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba/PR, que julgou improcedente
a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o Despacho Decisório
de fl. 8, o qual homologou apenas parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP n.o
33719.19532.260809.1.7.02-5902, sob o fundamento de que o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2007 seria insuficiente para quitar a totalidade dos débitos informados. O valor
devedor consolidado em 31/10/2012, alcançava o valor de R$ R$ 881.946,50.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 15/19) pugnando pela anulação do despacho decisório, e a
suspensão do presente processo até o julgamento em definitivo dos autos de n.o
10880.902933/2011-90 sob a alegação de que:

a) Segundo se verifica do Despacho Decisório, as estimativas do IRPJ,
relativas aos meses de fevereiro e março de 2007, foram compensadas com
saldo
negativo de período anterior, através
das
DCOMP
n.o
25536.17681.290307.1.3.02-9090
e
de
n.o
39601.48737.190407.1.3.02.2009, que não foram confirmadas;
b) Que, de fato, essas DCOMP se referem ao saldo negativo do IRPJ do ano-
calendário de 2007, e foram analisadas conjuntamente pelo Despacho
Decisório n.o 912667051, que não as homologou, bem como que
apresentou Manifestação de Inconformidade contra essa decisão, ainda
pendente de julgamento – Processo de n.o 10880.902933/2011-90;
c) Que, portanto, as compensações ditas “não confirmadas” são objeto de
processo administrativo ainda não decidido definidamente, e cuja decisão
implica diretamente no julgamento do presente processo, já que ocorrendo
a reforma do Despacho Decisório, o direito ao crédito do contribuinte
restará confirmado.

Posteriormente, a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Curitiba/PR, proferiu o Acórdão n.o 06-051.517 (fl. 44/47) abaixo ementado:
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.560 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967430/2012-41

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA –
IRPJ
Ano-calendário: 2007

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
A homologação da compensação declarada pelo contribuinte está condicionada
ao reconhecimento do direito creditório pela autoridade administrativa, o que
somente é possível mediante apresentação dos elementos que comprovem a
liquidez e certeza do direito alegado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Em síntese, a DRJ consignou que o litígio se refere à não confirmação de parcela
de composição do crédito apurado na DIPJ/2007 relativo ao IRPJ, e que a alegação do
contribuinte estaria centrada no fato de que as estimativas dos meses de fevereiro e março de
2007 estariam sendo discutidas no Processo de n.o 10880.902933/2011-90, e que os presentes
autos deveriam permanecer suspensos até o julgamento em definitivo daqueles autos.
Seguiu aduzindo que verificou que no mencionado Processo, foi proferido o
Acórdão no 06-051.515, julgando improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Dessa forma, considerou que os valores relativos às referidas estimativas carecem dos requisitos
de certeza e liquidez, não podendo ser confirmados no presente processo.
Por fim, considerou não ser cabível a suspensão dos autos, já que nos termos do
art. 61 da Lei n.o 9784/99, salvo disposição em contrário, os recursos não possuem efeito
suspensivo, e, portanto, em não havendo disposição específica acerca do Recurso Voluntário no
âmbito do Processo Administrativo Federal, são eficazes as decisões de primeiro grau são
validas e eficazes até que sobrevenha decisão em sentido contrário.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 51/57), em
que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a
alegação de que iria interpor Recurso contra a decisão que julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade apresentada no Processo de n.o 10880.902933/2011-90.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.560 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967430/2012-41

Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise de crédito às fl. 12 o que se verifica é que a não homologação da
DCOMP decorreu da não confirmação das compensações das estimativas que foram objeto do
Processo Administrativo n. 10880.902933/2011-90, que tratou das DCOMPs abaixo
relacionadas:

Por sua vez a DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade por
entender ausentes os requisitos de certeza e liquidez do crédito. Assim é que, a parcela de crédito
não reconhecido permanece sendo decorrente de estimativas compensadas não homologadas em
outros processos.
Indeferir a restituição do saldo negativo apurado levando em consideração as
referidas compensações e, ao mesmo tempo, exigir do contribuinte nos referidos processos de
cobrança as estimativas não pagas (em razão do indeferimento da compensação), tem como
conseqüência exigir do contribuinte o mesmo crédito duas vezes.
E caso sobrevenha decisão definitiva desfavorável ao contribuinte, ainda assim o
débito de estimativa será objeto de cobrança em procedimento específico e poderá ser
normalmente executado, não impedindo sua inclusão para efeitos de saldo negativo.
A negativa do cômputo das estimativas no saldo negativo apurado no ano causaria
o enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, pois ao mesmo tempo em que o fisco exige o seu
pagamento nos autos dos processos de compensação, também ora impede a sua utilização.
Este entendimento decorre do fato de a Declaração de Compensação apresentada
pelo contribuinte constituir em confissão de débitos, na forma das normas do art. 74, da Lei no
9.430/96. Assim, mesmo não homologada a compensação do débito da estimativa que compôs o
crédito do processo, aquele débito será objeto de cobrança administrativa e/ou judicial. Por esta
razão, impedir a utilização da estimativa em processo subsequente enquanto é mantida a
cobrança do débito não compensado no processo anterior implicaria em prejuízo duplo ao
contribuinte.
Primeiro porque seria obrigado a pagar a estimativa não compensada
integralmente. Segundo porque veria este valor não compensado ser excluído da composição do
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.560 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967430/2012-41

crédito. Assim, para evitar prejuízos ao contribuinte, haja vista que a ação de cobrança da
Fazenda Nacional quanto à estimativa não compensada é perfeitamente legal, há de se admitir a
utilização dos débitos de estimativa compensados em Declaração de Compensação, mesmo que a
compensação não tenha sido homologada, posto que o pressuposto é que os débitos deverão ser
cobrados posteriormente, de modo a evitar prejuízos ao particular e encerrar a análise dos
processos de compensação posteriores que, de outra forma, permaneceriam pendentes até a
conclusão de todos os procedimentos de cobrança.
Desta forma, sendo obrigatoriamente pagos os débitos naquele processo, as
estimativas nele controladas devem ser consideradas para fins de composição dos créditos neste
processo. Os demais valores de retenção na fonte e de pagamentos foram obtidos diretamente do
já aceito pela decisão da Delegacia de Origem.
Outrossim, também entendo que é isso o que determina a interpretação do (§ 2o do
art. 74, Lei no 9.430/96, em que, seguindo o que dispõe do CTN, atribui à compensação os
efeitos de extinção do crédito sob condição resolutória, o que nada mais é, do que a extinção
imediata do crédito tributário confessado e compensado, até que haja a sua homologação
expressa ou tácita, isto é, a compensação realizada, a quitação do valor confessado.
Caso a compensação não seja homologada, total ou parcialmente, caberá ao Fisco
o direito de execução imediata do valor devidamente confessado.
Se assim não fosse, em casos como o da Recorrente, em que estimativas foram
compensadas, a apuração de eventual saldo negativo sempre restaria prejudicada, até que o
pedido de compensação fosse efetivamente analisado. Certamente não foi essa a intenção do
legislador ao estabelecer o procedimento para realização de compensação de débitos tributários
federais, visando dar agilidade mas, ao mesmo tempo, garantindo ao Fisco a segurança de que
caso a compensação não fosse homologada restaria assegurado o seu direito à cobrança.
Outrossim, como demonstrado no relatório, através de tabela extraída do Acórdão
Recorrido, todos os pedidos de compensação ainda não confirmados encontram-se devidamente
controlados pelos seu respectivo processo administrativo.
O CARF, aliás, vem se posicionando sobre a necessidade de inclusão de
estimativa compensada, ainda que esta não tenha sido homologada, no cálculo do saldo negativo,
justamente para evitar a dupla cobrança do mesmo crédito tributário.
Veja-se, a título exemplificativo, as ementas dos julgados abaixo:

“COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO
POR
COMPENSAÇÕES
ANTERIORES.
POSSIBILIDADE. A compensação regularmente declarada, tem o efeito de
extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins,
inclusive, para fins de composição de saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias,
através de Execução Fiscal.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.560 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967430/2012-41

A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro
débito com a mesma origem”. (Acórdão 1201001.054 – 2a Câmara/1a Turma
Ordinária, Relator Luis Fabiano Alves Penteado, Sessão de 30/07/2014).
“DIREITO CREDITÓRIO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
DÉBITOS
COM
CRÉDITOS
DE
PERÍODOS
ANTERIORES. DUPLA COBRANÇA. A compensação regularmente
declarada extingue o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos
os fins, inclusive a composição do saldo negativo.
Glosar o saldo negativo quando este for composto por estimativas quitadas por
compensação não homologada implica dupla cobrança do mesmo crédito
tributário.
Mesmo que haja decisão administrativa não homologando a compensação de
um débito de estimativa essa parcela deverá ser considerada para fins de
composição do saldo negativo”. (Acórdão no 1803002.353 – 3a Turma
Especial, Relator Arthur Jose Andre Neto, Sessão de 23/09/2014).

Em julgado mais recente, a CSRF adotou semelhante posição, conforme atesta o
julgado abaixo:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário:2004
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO. Na hipótese de compensação não
homologada, os débitos serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento
ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte,
não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ). (Acórdão n. 9101002.489. Dj 06/12/2016).

Aliás, esse tema foi objeto de recente Súmula do CARF, de aplicação vinculante:

Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.560 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967430/2012-41

Assim é que dou provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito a
um crédito adicional de R$492.997,97, relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário de
2007, e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 67
DF CARF MF
Original